Tribunal: TJDFT
Processo: 0713707-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713707-85.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LYZANDRA ALVES NEIVA AGRAVADO: JANETE RAMOS DO NASCIMENTO MOURA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LYZANDRA ALVES NEIVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de JANETE RAMOS DO NASCIMENTO MOURA: “Indefiro o pedido formulado em ID 188771222, uma vez que a execução se faz no interesse do credor, competindo a este diligenciar na busca de bens e/ou valores do devedor passíveis de penhora. Portanto, à parte exequente para atender a determinação precedente, indicando o endereço da localização do veículo e diligenciando perante a respectiva Comarca para a qual será encaminhada a carta precatória. Em caso de inércia, retornem os autos à suspensão decretada em ID 152554517” A Agravante sustenta que foi deferida a penhora do veículo de propriedade da Agravada localizado por meio do RENAJUD. Afirma que, ante a dificuldade de encontrar o endereço para a realização da penhora, deve ser oficiada a instituição financeira “para que conceda o contrato de alienação fiduciária do veículo no caso em apreço, ou o endereço de sua localização perante o DETRAN/SP”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o envio de ofício à instituição financeira “para informar o endereço cadastrado no contrato de financiamento do bem indicado, bem como a quantidade de parcelas do financiamento e quantidade de parcelas pagas, e/ou Expedição de autorização para que o DETRAN do Estado de São Paulo forneça o endereço do veículo indicado cadastrado em seu sistema”. Preparo recolhido (IDs 57586374 e 57586375). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito da Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual da Agravante até o julgamento do recurso, mesmo porque, em caso de provimento, as medidas poderão ser normalmente implementadas. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator